Tribunal: STF
Processo: ADI 1141
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-10-10
Data de publicação: 1994-10-10

Ementa:
E  M  E  N T  A:  Concurso  público:  plausibilidade da
alegação  de ofensa  da exigência  constitucional por  lei que define
cargos de Oficial de Justiça como de provimento em comissão e permite
a  substituição do titular  mediante livre  designação de servidor ou
credenciamento de particulares: suspensão cautelar deferida.
1.            A exigência constitucional do concurso público não pode
ser  contornada pela criação arbitraria  de cargos em comissão para o
exercício  de funções que não pressuponham o vinculo de confianca que
explica  o regime de livre  nomeação e exoneração que os caracteriza;
precedentes.
2.             Também   não  e  de   admitir-se  que,   a  título  de
preenchimento  provisorio de vaga ou substituição do titular do cargo
- que deve ser de provimento efetivo, mediante concurso público -, se
proceda, por tempo indeterminado, a livre designação de servidores ou
ao credenciamento de estranhos ao serviço público.